Tribunal: STF
Processo: RE 81073
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DAS NORMAS APLICAVEIS A
ESPÉCIE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS EXIGIDOS
PELO ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.